Tribunal: TJSP
Processo: 1016450-02.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Contratos bancários – Fraude em cenário de promessa de portabilidade de empréstimo consignado – Realização de novos empréstimos – Sentença de parcial procedência – Recurso interposto apenas pela autora – Pretensão ao reconhecimento da responsabilidade objetiva

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Contratos bancários – Fraude em cenário de promessa de portabilidade de empréstimo consignado – Realização de novos empréstimos – Sentença de parcial procedência – Recurso interposto apenas pela autora – Pretensão ao reconhecimento da responsabilidade objetiva por parte dos bancos réus – Descabimento – Demandante que, ludibriada, caiu em golpe induzida por terceiro que se passava por preposto da parte ré – Ausência de nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta dos bancos réus, inexistindo qualquer prova de que tenham tido ingerência na situação vivenciada - Sentença mantida – Recurso desprovido.